Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707144-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID ALVES DA SILVA, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, DAVID ALVES DA SILVA DECISÃO O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único), com a devida comprovação nos autos. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” Ainda, o art. 31, §1o, do RITR preconiza que implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em questão, o Recurso Inominado interposto pela parte autora não está acompanhado pelas guias das custas e do preparo recursal, tampouco pelos respectivos comprovantes do pagamento. A despeito de haver requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, o recorrente não atendeu ao comando judicial, de modo que não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nem o recolhimento das taxas judiciárias. Assim, consoante ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por DAVID ALVES DA SILVA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$500,00 (quinhentos reais), pois o valor é inestimável. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator